Tribunal: CARF
Processo: 16682.900677/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900677/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.864 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO - ESTIMATIVAS MENSAIS - PARCELA NÃO
RECONHECIDA DO CRÉDITO - PAGAMENTO A DESTEMPO SEM
MULTA DE MORA -
O pagamento de estimativas mensais realizado após o vencimento original da
Contribuição, mas antes do início de qualquer procedimento de ofício, goza
dos benefícios previstos no art. 138 do CTN, se preenchidos os requisitos lá
previstos. No caso em tela, a própria unidade de origem da RFB reconheceu a
improcedência das cobranças e anulou os valores indevidamente exigidos.
CSLL RETIDA NA FONTE - APROVEITAMENTO COMO CRÉDITO EM
PERÍODOS POSTERIORES
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo da contribuição cuja retenção seja
comprovada e o rendimento oferecido à tributação, somente poderá utilizar o
valor retido na dedução da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de CSLL daquele
período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 25.567.348,87 decorrente dos recolhimentos das estimativas de CSLL
dos meses de janeiro, maio, junho e julho de 2008 e homologar as compensações a ele
vinculadas, até o limite reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900677/2013-81
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRÁS visando reformar o acórdão no 14.48-612, proferido pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto, que considerou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
PARCELA NÃO RECONHECIDA DO CRÉDITO PRETENDIDO. DÉBITO
REMANESCENTE. DIVERGÊNCIA DE VALORES.
O valor indicado a título de "crédito original" não reconhecido é valorado na
data de sua formação, no caso, 31/12/2008 (saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2008).
O valor principal do débito remanescente (não compensado, por insuficiência de
crédito), refere-se à data de seu vencimento, mesma data em que, no caso,
transmitida a DCOMP original (março/2009).
ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que, no caso, teria
efetuado antecipações (a título de estimativas ou retenção na fonte) maiores que
o imposto devido.
ANTECIPAÇÃO. ESTIMATIVA. PAGAMENTO EM ATRASO SEM
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DISCUSSÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
O direito creditório para ser utilizado em compensação deve ser líquido e certo,
de modo que parcelas acerca das quais há discussão judicial não podem ser
admitidas na formação do saldo negativo pretendido.
Não tendo a Interessada comprovado, quer por existência de decisão judicial
transitada em julgado, quer por configuração de denúncia spontânea,
circunstâncias que permitam considerar extintas (pelos pagamentos indicados na
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

DCOMP), as estimativas pretendidas na formação do saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2008, deve ser mantido o Despacho Decisório.
ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA NA FONTE.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo da contribuição e dispuser do
respectivo comprovante (ou DIRF da fonte pagadora) somente poderá utilizar o
valor retido: na dedução da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de CSLL do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O processo foi anteriormente pautado para julgamento, ocasião em que este
Colegiado, com composição diversa, resolveu sobrestar o julgamento até decisão definitiva de
processo judicial no qual se discutiam aspectos inerentes ao direito creditório ora vindicado.
Peço vênia para adotar a íntegra do relatório integrante da resolução no 1402-
000.843, de lavra da ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, complementando-o em seguida com
os fatos processuais a ele posteriores:
RELATÓRIO
O presente processo retorna de diligência determinada pela Resolução no
1302000.388, ob voto condutor desta Conselheira e assim relatada:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS, já qualificada nos autos, recorre
de decisão proferida pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou parcialmente compensações declaradas
com o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2008, em razão do
que assim exposto no despacho decisório de fl. 1162:

Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

Os recolhimentos de estimativas, bem como as parcelas de CSLL retida na
fonte que não foram confirmados na análise fiscal, estão assim identificados às
fls. 1163/1165:

Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

Manifestando sua inconformidade, a contribuinte apontou descompasso entre o
direito creditório reconhecido e os débitos cuja compensação foi homologada,
indicou outras antecipações recolhidas com atraso, mas espontaneamente,
discordando da aplicação de multa de mora sobre estas parcelas. Com
referência às retenções não confirmadas, apresentou esclarecimentos
específicos para alguns casos e pediu a homologação integral das
compensações.
A Turma Julgadora esclareceu que o descompasso entre o direito creditório em
litígio e os débitos compensados que remanesceram em aberto decorria da
comparação destes em seus valores originais, sem considerar a atualização que
seria aplicada sobre o crédito, se reconhecido. Com referência às estimativas
recolhidas em atraso, apurou que o pedido administrativo de denúncia
espontânea foi rejeitado e que a matéria está sob discussão judicial, inclusive
com depósito parcial dos valores em litígio, o que impede o reconhecimento
destas parcelas no cálculo do direito creditório destinado a compensação. Por
fim, rejeitou as retenções alegadas na defesa porque referentes a períodos de
apuração anteriores, observando que a admissibilidade das demais retenções
dependeria da apresentação dos comprovantes de retenção.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

A decisão de 1a instância foi assim ementada:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
PARCELA NÃO RECONHECIDA DO CRÉDITO PRETENDIDO. DÉBITO
REMANESCENTE. DIVERGÊNCIA DE VALORES.
O valor indicado a título de "crédito original" não reconhecido é valorado na
data de sua formação, no caso, 31/12/2008 (saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2008).
O valor principal do débito remanescente (não compensado, por insuficiência de
crédito), refere-se à data de seu vencimento, mesma data em que, no caso,
transmitida a DCOMP original (março/2009).
ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que, no caso, teria
efetuado antecipações (a título de estimativas ou retenção na fonte) maiores que
o imposto devido.
ANTECIPAÇÃO. ESTIMATIVA. PAGAMENTO EM ATRASO SEM
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DISCUSSÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
O direito creditório para ser utilizado em compensação deve ser líquido e certo,
de modo que parcelas acerca das quais há discussão judicial não podem ser
admitidas na formação do saldo negativo pretendido.
Não tendo a Interessada comprovado, quer por existência de decisão judicial
transitada em julgado, quer por configuração de denúncia espontânea,
circunstâncias que permitam considerar extintas (pelos pagamentos indicados na
DCOMP), as estimativas pretendidas na formação do saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2008, deve ser mantido o Despacho Decisório.
ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA NA FONTE.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer retenção de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo da contribuição e dispuser do
respectivo comprovante (ou DIRF da fonte pagadora) somente poderá utilizar o
valor retido na dedução da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de CSLL do período.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/04/2014 (fl. 1233), a
contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 28/04/2014
(arquivo não paginável juntado conforme fl. 1236).
Discorda da redução de seu crédito em razão da cobrança de suposta multa
moratória decorrente da denúncia espontânea de parte das estimativas devidas
no ano-calendário 2008, recolhidas em 30/01/2009, mormente tendo em conta
a suspensão da exigibilidade dos valores correspondentes, nos termos do art.
151, II e IV do CTN, como reconhecido na decisão recorrida. Discorre sobre os
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

procedimentos adotados para denúncia espontânea dos valores antes não
recolhidos, invoca o art. 138 do CTN, as manifestações da Procuradoria da
Fazenda Nacional, deste Conselho, do Superior Tribunal de Justiça e de
Tribunais Regionais Federais em favor da inaplicabilidade da multa de mora.
E acrescenta que uma vez garantida a discussão judicial acerca de tais valores,
não é legal a cobrança do referido valor por intermédio da objeção ao direito
creditório da recorrente.
Entende que a persistir a negativa ao reconhecimento ao direito de crédito o
Fisco Federal estará exigindo duas vezes, em dois procedimentos distintos, a
mesma multa moratória que, repisa-se, sequer encontra espeque no
Ordenamento jurídico nacional. E acrescenta que o empecilho ao
reconhecimento do crédito da contribuinte decorre da aplicação indevida de
multa de mora sobre denúncia espontânea que sequer necessitaria ser realizada,
posto que, ao analisar o ano calendário como um todo, foi possível constatar
que os recolhimentos realizados por estimativa superaram, ao final, aquilo que a
Recorrente realmente devia aos cofres públicos. Conclui que o reconhecimento
do crédito está preso, apenas, à constatação de recolhimento indevido de
tributo passível de reconhecido através das PER/DCOMPs acima mencionadas.
Diz que não houve apreciação e indeferimento definitivos do pedido de dispensa
de multa porque a questão pende de análise perante o Poder Judiciário,
inclusive com depósito judicial das parcelas, inexistindo óbice para que esse
Conselho revisite a questão, promovendo os necessários ajustes ao acórdão
recorrido que, desavisadamente, pretende incluir no cálculo do saldo negativo a
multa de mora que ainda está em discussão e que terá desfecho próprio em
momento oportuno.
Discorda da afirmação da autoridade julgadora de 1a instância no sentido de
que o crédito não possui liquidez e certeza, porque o valor tratado no presente
processo diz respeito ao saldo negativo da CSLL, contra o qual nada foi oposto.
Melhor dizendo, seja sobre a ótica da liquidez que deve permeá-lo, seja quanto
a certeza acerca de sua existência no mundo jurídico, nada foi arguido no intuito
de desabonar o crédito propriamente dito. Em verdade, a discussão cinge-se à
multa moratória, e a iliquidez e incerteza se restringe a ela.
Por fim, quanto à observação da autoridade julgadora de que a negativa de
crédito decorre da interpretação adotada à época em favor da cobrança de
multa de mora mesmo nos casos de denúncia espontânea, verificando-se
mudança interpretativa apenas no contexto atual, aduz que a mudança decorre
de evolução na maneira de aplicar o direito, respeitando a legalidade e a lídima
aplicação do direito, razão pela qual o Fisco deve aplicar este entendimento a
todos os atos praticados, em atenção ao princípio da autotutela.
Com referência às retenções na fonte nos valores de R$ 487.696,17 (retida pelo
CNPJ 04.207.6401000128) e de R$ 695.606,36 (retida pelo CNPJ
04.992.7131000130), aduz ser incontroverso que a Contribuinte, embora tenha
suportado a retenção da fonte do IRPJ/CSLL nos anos calendários de 2004 (R$
265.456,77), 2005 (R$ 299.193,50) e no ano-calendário de 2007 (R$
695.606,36), não os levou a ajuste na respectiva declaração do mesmo ano-
calendário, tudo conforme revelado nas provas juntadas as fls. 1077 a 1157, a
exceção da DIPJ referente ao ano calendário 2004, ora acostada.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

Destaca que na Ficha 54 das DIPJ estão relacionadas as retenções utilizadas, e
ali não há qualquer indicação de valores retidos por REFAP
(04.207.640/000128), o mesmo se constatando em relação à fonte pagadora
TRANSPORTADORA DO NORDESTE (CNPJ 04.992.713/000130).
Defende que as obrigações acessórias não podem se sobrepor as obrigações de
principais, sob pena de instituir-se o Estado de Confisco, em que o contribuinte
vê-se privado dos Direitos Patrimoniais em razão aplicação exacerbada do
formalismo. Nesta linha, em contraposição ao que foi dito pela decisão
recorrida, a conduta praticada pela Recorrente não teve por objetivo incluir em
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 retenções na fonte
eventualmente ocorridas e não utilizadas relativas a outro períodos de apuração,
mas simplesmente evitar um empobrecimento sem causa da Recorrente em
razão da perda financeira em dobro para o mesmo tributo.
Entende que as declarações apresentadas permitiram que a Administração
Tributária tomasse conhecimento de todas as circunstâncias envolvidas,
inexistindo controvérsia quanto a ocorrência/existência das retenções, ou
quanto a sua não-inclusão na DIPJ correspondente aos respectivos períodos de
apuração, restando evidente que o Fisco Federal foi beneficiado em razão de
recolhimento a maior de tributos. Classifica de controvérsia meramente formal
a rejeição destas retenções sob o fundamento de que elas deveriam ter sido
deduzidas nos anos-calendário correspondentes, e discorda desta exigência
especialmente tendo em conta os diferentes regimes a que se sujeitam as
retenções e o reconhecimento das receitas tributadas.
Finaliza afirmando que o mesmo raciocínio acima se aplica aos demais valores
retidos e que também deixaram de ser homologados nas PER/DCOMPs que ora
nos ocupa.
Em 28/11/2004 a recorrente requereu a juntada de documentos, noticiando fato
novo, qual seja, a sentença proferida nos autos da ação judicial no
000866062.2010.4.02.5101 (2010.51.01.0086605), julgando procedente seu
pedido para se declarar nulo o crédito tributário relativo ao processo
administrativo fiscal de no 10768.001205/200931, correspondente à multa de
mora exigida a partir da denúncia espontânea da estimativa de CSLL de julho
de 2008. Acrescenta que:
Assim, considerando que (i) a negativa do direito creditório pleiteado pela
requerente se baseia no argumento de que as estimativas pretendidas na
formação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008 não teriam
sido liquidadas em sua totalidade, haja vista terem sido objeto de pagamento por
denúncia espontânea sem o recolhimento da respectiva multa de mora (exigida
por meio do PAF 10768.001205/200931) ; e que (ii) foi proferida sentença
judicial em que foi declarada a nulidade da cobrança da referida multa; deve-se
concluir pela procedência do recurso voluntário da requerente, se não pelos
argumentos dele constantes, ao menos por obediência à ordem judicial dada, por
meio da sentença em análise.
Cabe observar, ainda, que o objeto da aludida ação judicial não se confunde
com o objeto do processo administrativo ora submetido a este egrégio
Conselho, pelas seguintes razões: (i) a ação judicial em questão tem por objeto o
indeferimento, pela Receita Federal, de vários pedidos de denúncia espontânea,
sem o recolhimento de multa de mora, dentre os quais o pedido constante do
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

PAF 10768.001205/200931; e (ii) o objeto do processo administrativo em
questão é a homologação dos PER/DCOMPs 28959.68267.300909.1.7.036658
e 29811.63829.300909.1.7.030695, referentes a crédito proveniente de saldo
negativo de CSLL, saldo este que, em parte, se caracterizou a partir do
recolhimento do tributo via denúncia espontânea. Sendo assim, não há que se
falar em judicialização da questão submetida à análise desse Conselho por meio
de recurso voluntário.
Requer, assim, a apreciação desta petição juntamente com o recurso voluntário
e a declaração de procedência de todos os seus pedidos.
Expondo suas premissas, esta Conselheira propôs a conversão do julgamento
em diligência para as seguintes providências:
[...]
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal do domicílio do sujeito passivo:
· Apure se as retenções de CSLL alegadas pela recorrente (referentes ao CNPJ
04.207.640/000128 nos anos calendários de 2004, R$ 265.456,77, e 2005, R$
299.193,50), e ao CNPJ 04.992.713/000130 no ano-calendário 2007 (R$
695.606,36)) estão confirmadas em DIRF, correspondem a rendimentos
computados no lucro tributável dos períodos de competência, e não foram
utilizadas como dedução de estimativas ou na composição de saldo negativo
dos períodos de competência; e · Identifique se todas as estimativas não
confirmadas na composição do saldo negativo estão vinculadas à ação
ordinária no 2010.51.01.0086605 e se há depósito judicial de valores
correspondentes à multa de mora que deixou de ser recolhida, informando
também o estágio atual da ação judicial.
Ao final dos trabalhos a autoridade fiscal deve produzir relatório
circunstanciado, descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele
cientificando a interessada, com reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para
complementação de suas razões de defesa.
Cientificado da referida resolução em 04/01/2016 (fls. 1314/1317) e intimada a
prestar informações em 26/09/2017 (fls. 1320/1322), a contribuinte apresentou
os esclarecimentos de fls. 1326/1362 e a autoridade fiscal informou às fls.
1363/1375 que:
· A retenção de R$ 265.456,77 está confirmada e não foi deduzida na apuração
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, porém o sujeito passivo
não logrou apresentar suas demonstrações contábeis de fevereiro, abril, maio e
junho de 2004, meses nos quais deveriam ter sido reconhecidos parte dos
rendimentos que motivaram a retenção em questão;
· A retenção de R$ 299.193,50 está confirmada e não foi deduzida na apuração
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, porém o sujeito passivo
não logrou comprovar integralmente o reconhecimento dos rendimentos de
fevereiro/2005, bem como não foi informada a situação dos rendimentos
pertinentes a março, abril e outubro/2005;
· A retenção de R$ 265.456,77 está confirmada e não foi deduzida na apuração
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, porém o sujeito passivo
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

não logrou apresentar suas demonstrações contábeis de fevereiro, abril, maio e
junho de 2004, meses nos quais deveriam ter sido reconhecidos parte dos
rendimentos que motivaram a retenção em questão;
· A retenção de R$ 695.606,36 está confirmada e não foi deduzida na apuração
do saldo negativo de CSLL ou na dedução de estimativas do ano-calendário
2007, assim como foi confirmado o reconhecimento dos rendimentos
correspondentes; e
· As parcelas não confirmadas das estimativas de janeiro, maio, junho e julho de
2008 estão depositadas judicialmente e vinculadas à ação ordinária no
2010.51.01.0086605, sendo que na referida ação houve decisão favorável ao
sujeito passivo e o recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional foi
recebido apenas no efeito devolutivo, sendo rejeitados os embargos bem como o
agravo de instrumento que questionaram esta decisão. A apelação permanece
pendente de apreciação no TRF/2a Região.
Cientificada da informação fiscal em 16/10/2018, a contribuinte apresentou
manifestação em 12/11/2018 (fls. 1383/1436), na qual argúi a decadência do
direito de o Fisco questionar a não confirmação da contabilização de pequena
parte dos rendimentos correspondentes às retenções confirmadas, e destaca a
decisão favorável na decisão judicial, anulando exigência do recolhimento da
multa de mora sobre denúncia espontânea realizada para o pagamento das
estimativas. Entende, assim, que a prova constante do processo é suficiente
para demonstrar a procedência do seu direito creditório, razão pela qual
reitera o seu recurso voluntário.
Em seguida, os autos foram encaminhados à unidade de origem da RFB para
acompanhamento da Ação Ordinária n° 2010.51.01.0086605.
No mês de agosto de 2023, a Demac/RJO devolveu os autos ao CARF, conforme
despacho de fl. 1.575. Durante o período de sobrestamento do feito, foram juntados ao processo
os documentos de fls. 1.460 a 1.572, destacando-se, dentre eles, as análises da referida ação
judicial efetuadas nos anos de 2019, 2020, 2022 e 2023.
As análises empreendidas pela unidade de origem constataram, dentre outras
informações acerca do processo judicial, que em sede de revisão de lançamento “...foram
extintos os débitos objeto do PAF aqui discutido...”.
Compulsando-se
o
PAF
no

10569.000158/2010-98,
aberto
para
o
acompanhamento da ação judicial de interesse do presente processo, confirma-se a informação
prestada no documento de fl. 1.460 e 1.461. Consta naquele processo despacho decisório que
determinou a nulidade de débitos constituídos em desfavor da ora Recorrente, conforme seguinte
excerto do documento (fl. 311 do processo 10569.000158/2010-98):
De conformidade com o Parecer Demac/RJO/Dicat no 071/2014 e
considerando tudo mais que do processo consta, e de acordo com a
atribuição disposta na Portaria RFB no 1.752, de 06 de dezembro de 2013,
bem como no artigo 302, inciso I, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de
maio de 2012 e artigo 149, VIII, do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/66), decido rever de ofício os débitos abaixo discriminados, em nome
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

do contribuinte PETROLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAS, CNPJ
33.000.167/0001-01, determinando a sua NULIDADE.

Após o encaminhamento dos autos ao CARF, e considerando-se que a ilustre
Relatora original do processo não mais integra esta Turma Julgadora, procedeu-se a novo sorteio,
cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade do recurso voluntário foi atestada quando da aprovação da
Resolução no1402-000.388, razão pela qual deixo de examiná-la neste momento.
2 – MÉRITO
A contenda restringe-se ao montante do direito creditório reivindicado pela ora
Recorrente e parcialmente reconhecido pela unidade de origem da RFB.
O crédito originalmente pleiteado, consistente em saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2008, somava R$ 436.497.337,74, ao passo que a RFB reconheceu como
procedente e disponível o montante de R$ 408.658.746,70.
A parcela do crédito não reconhecida estava composta por recolhimentos de
estimativas dos meses de janeiro, maio, junho e julho de 2008, cuja quitação ocorreu em janeiro
de 2009 sem a inclusão da multa de mora quando da realização do pagamento. Por este motivo,
a unidade responsável pela análise do pedido aproveitou parte do pagamento para extinguir a
multa de mora que considerou devida e alocou o saldo remanescente à CSLL devida nos
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

respectivos meses, restando, obviamente, saldo devedor em desfavor da Contribuinte. As
parcelas relativas a estimativa mensal de CSLL não reconhecidas pela RFB foram as seguintes:

A Contribuinte, desde a manifestação de inconformidade, alega que deveria se
beneficiar da denúncia espontânea, já que os recolhimentos foram efetuados antes de
procedimento de ofício, embora a destempo em relação ao seu vencimento original.
Além disso, procurou, via ação ordinária, ter garantido seu direito de ser
beneficiada pelo instituto da denúncia espontânea, razão inclusive que levou ao sobrestamento
do presente feito.
Ocorre, contudo, que relevante informação relacionada ao tema em debate não
fora anteriormente trazida ao conhecimento nos presentes autos. Trata-se do despacho decisório,
proferido pelo Sr. Delegado da Demac/RJO em dezembro de 2014 que anulou os débitos em
questão. Eis o teor do documento, encartado à fl. 311 do PAF no 10569.000158/2010-98 (com
destaques ora acrescidos):
Este Despacho revisa integralmente o Despacho Decisório de fls. 279.
De conformidade com o Parecer Demac/RJO/Dicat no 071/2014 e considerando
tudo mais que do processo consta, e de acordo com a atribuição disposta na
Portaria RFB no 1.752, de 06 de dezembro de 2013, bem como no artigo 302,
inciso I, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 e artigo 149, VIII, do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), decido rever de ofício os débitos
abaixo discriminados, em nome do contribuinte PETROLEO BRASILEIRO S.
A. - PETROBRAS, CNPJ 33.000.167/0001-01, determinando a sua
NULIDADE.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

Veja-se que os débitos anulados e acima destacados são coincidentes em valores
para os meses de maio e junho de 2008. Já para o mês de janeiro, o valor exonerado é de R$
1.340.885,09, ao passo que para o mês de janeiro, a parcela pendente de confirmação seria R$
2.059.448,45, ao passo que o débito anulado somou R$ 1.340.885,09, restando uma diferença de
R$ 718.563,36. Já para o período 07/2008, a parcela não confirmada do crédito foi de R$
6.829.656,47, enquanto o montante anulado foi de R$ 6.626.101,85, restando uma diferença de
R$ 203.554,62. Desta forma, o total da cobrança exonerada foi de R$ 25.567.348,87, e não o
montante de R$ 26.620.561,76, informado no extrato que demonstrou os valores não
confirmados pelo despacho decisório.
Considerando-se, portanto, que a própria RFB anotou que os débitos eram
parcialmente improcedentes, independentemente das discussões acerca da denúncia espontânea,
há de se reconhecer esta parcela do direito creditório que, ao final, restou incontroversa, posto
inexistirem os débitos que influenciaram no reconhecimento apenas parcial do direito vindicado.
Na há informação nos autos que esclareça as diferenças apuradas com relação às
parcelas não confirmadas nos meses de janeiro e julho de 2008 e os respectivos valores anulados.
Reconheço, portanto, direito creditório adicional de R$ 25.567.348,87 relativo aos
recolhimentos das estimativas de CSLL dos meses de janeiro, maio, junho e julho de 2008.
A segunda parcela do direito creditório não reconhecido é constituída por
retenções de CSLL não confirmadas pela RFB, com a seguinte composição:
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

A Recorrente, sobre estes valores, quando manifestou sua inconformidade pelo
não reconhecimento do crédito, aduziu a seguinte argumentação:
Com referência às retenções na fonte nos valores de R$ 487.696,17 (retida pelo
CNPJ 04.207.6401000128) e de R$ 695.606,36 (retida pelo CNPJ
04.992.7131000130), aduz ser incontroverso que a Contribuinte, embora tenha
suportado a retenção da fonte do IRPJ/CSLL nos anos calendários de 2004 (R$
265.456,77), 2005 (R$ 299.193,50) e no ano-calendário de 2007 (R$
695.606,36), não os levou a ajuste na respectiva declaração do mesmo ano-
calendário, tudo conforme revelado nas provas juntadas as fls. 1077 a 1157, a
exceção da DIPJ referente ao ano calendário 2004, ora acostada. Destaca que na
Ficha 54 das DIPJ estão relacionadas as retenções utilizadas, e ali não há
qualquer indicação de valores retidos por REFAP (04.207.640/000128), o
mesmo se constatando em relação à fonte pagadora TRANSPORTADORA DO
NORDESTE (CNPJ 04.992.713/000130).
A unidade da RFB foi instada a se manifestar sobre as alegações da Recorrente
por meio da Resolução no 1302-000.388, a fim de que esclarecesse os seguintes fatos:
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

Apure se as retenções de CSLL alegadas pela recorrente (referentes ao CNPJ
04.207.640/0001-28 nos anos calendários de 2004, R$ 265.456,77, e 2005, R$
299.193,50), e ao CNPJ 04.992.713/0001-30 no ano-calendário 2007 (R$
695.606,36)) estão confirmadas em DIRF, correspondem a rendimentos
computados no lucro tributável dos períodos de competência, e não foram
utilizadas como dedução de estimativas ou na composição de saldo negativo dos
períodos de competência; e
Atendendo à Resolução, a RFB apresentou a seguinte conclusão quantos aos
questionamentos formulados:
A retenção de R$ 265.456,77 está confirmada e não foi deduzida na apuração
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, porém o sujeito passivo
não logrou apresentar suas demonstrações contábeis de fevereiro, abril, maio e
junho de 2004, meses nos quais deveriam ter sido reconhecidos parte dos
rendimentos que motivaram a retenção em questão;
A retenção de R$ 299.193,50 está confirmada e não foi deduzida na apuração
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, porém o sujeito passivo
não logrou comprovar integralmente o reconhecimento dos rendimentos de
fevereiro/2005, bem como não foi informada a situação dos rendimentos
pertinentes a março, abril e outubro/2005;
A retenção de R$ 695.606,36 está confirmada e não foi deduzida na apuração
do saldo negativo de CSLL ou na dedução de estimativas do ano-calendário
2007, assim como foi confirmado o reconhecimento dos rendimentos
correspondentes; e
[...]
Intimada das conclusões a que se chegou na diligência fiscal realizada, a
Contribuinte arguiu a decadência do direito de o fisco aferir se as receitas que ensejaram as
retenções foram ou não tributadas e requer o provimento do recurso também quanto a elas.
Em relação à decadência do direito de analisar o direito creditório vindicado não
assiste razão à Recorrente. É pacificado no âmbito deste Conselho que a administração tributária
pode, e deve, aferir se o direito creditório pleiteado é procedente ou não, ainda que se referia a
exercícios que eventualmente possam estar atingidos pela decadência em relação ao direito de
constituir, de ofício, o crédito tributário.

A 1a Turma da CSRF, em recente julgado consubstanciado no acórdão no 9101-
005.970, corrobora este entendimento, conforme ementa assem redigida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
PRAZO PARA REVISÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
MEDIANTE DCOMP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O prazo fixado na
legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em
compensação somente se expira cinco anos depois de sua formalização em
DCOMP. Questionamentos à base de cálculo do tributo ao qual se refere o
indébito podem ser formulados ainda que expirado o prazo decadencial, por ser
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

desnecessário lançamento para redução do direito creditório destinado a
compensação.
Pelo exposto, não há de se reconhecer a decadência do direito do fisco examinar a
legitimidade do direito creditório pretendido, posto ser desnecessário lançamento de ofício para
reduzi-lo até o montante devidamente comprovado pela Interessada.
Há de ressaltar, ainda, que aplica-se à CSLL as mesmas normas de apuração
aplicáveis ao IRPJ, conforme estatui o art. 57 da Lei no 8.981/1995:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto
no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)
Portanto, todas as referências integrantes deste voto e vinculadas ao IRPJ aplicam-
se, por expressa disposição legal, à CSLL.
Pois bem, superada esta questão, a autoridade fiscal afirmou que para duas das
retenções informadas a ora Recorrente não logrou comprovar seu oferecimento à tributação. A
matéria já está pacificada no âmbito deste Conselho desde a aprovação da Súmula CARF no 80,
assim redigida:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
De acordo com a diligência fiscal, a Contribuinte não logrou comprovar o
oferecimento integral à tributação dos rendimentos que ensejaram as retenções de R$
265.456,77, efetuadas em 2004 e de R$ 299.193,50 efetuadas em 2005, ambas pelo CNPJ
04.207.640/0001-28.
No ano-calendário 2004, os rendimentos e retenções em análise foram assim
discriminadas no relatório de diligência fiscal (fls. 1.363 a 1.375):

Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

Informa a autoridade fiscal que a Contribuinte comprovou a retenção e o
oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos em outubro e novembro, e não o fez em
relação aos meses de fevereiro, abril, maio e junho. Do total comprovado, a retenção da CSLL
equivale a R$ 125.023,64, já que as retenções acima planilhadas correspondem aos 4,65% da
receita auferida, posto abrangerem, além da CSLL, o IRPJ, o PIS e a COFINS.
No ano-calendário 2005 os rendimentos auferidos e respectivas retenções foram
assim discriminados pela autoridade fiscal:

Neste ano, a Contribuinte não comprovou o oferecimento integral à tributação do
rendimento auferidos em fevereiro. Portanto, de acordo com a verificação fiscal, restou
comprovada retenção de R$ 292.868,70 cujos rendimentos foram oferecidos à tributação.
As retenções relativas ao ano-calendário 2007 tiveram seus rendimentos
integralmente oferecidos à tributação, segundo a conclusão da diligência fiscal empreendida.
Comprovada, ainda que parcialmente, a retenção e o oferecimento à tributação da
respectiva receita, remanesce a questão ligada à possibilidade, ou não, das retenções integrarem
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

o saldo negativo de períodos posteriores aos quais foram incorridas. Relembre-se que o crédito
vindicado é do ano-calendário 2008, ao passo que as retenções teriam ocorrido nos anos de 2005,
2006 e 2007.
Este Conselho, em diversas turmas de julgamento, tem manifestado reiterado
entendimento que as retenções sofridas em um exercício não podem ser aproveitadas em outro.
E eu comungo desta posição.
Relembre-se que a Recorrente é optante pela apuração anual do IRPJ. Com base
nessa premissa, os arts. 2o e 6o da Lei no 9.430/1996 são expressos quanto ao momento de
aproveitamento do imposto (ou da contribuição) retido:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art.
12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34
e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior
será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir
de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subseqüente.
Resta claro que a contribuição retida pode ser deduzida do valor apurado no
período em que auferida a receita e efetivada a retenção e, em caso de resultar em saldo negativo,
este será objeto de eventual direito creditório.
O RIR/1999 dispunha, igualmente, a regra sobre o aproveitamento das retenções
sofridas quando do cálculo do valor devido no período de apuração:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei
no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Este é o entendimento veiculado no acórdão no 1401-004.661, em decisão
unânime e assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A RECEITA
FOI COMPUTADA, CONFORME SÚMULA CARF No 80. IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES. O IRRF pode ser
deduzido do imposto devido no período de apuração em que os rendimentos
foram computados, sendo impossível sua compensação com débitos posteriores
No mesmo sentido, decisão relatada pela ilustre Conselheira Mauritânia Elvira de
Souza Mendonça consubstanciada no acórdão no 1003-003.118:
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.864 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900677/2013-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
LUCRO REAL TRIMESTRAL. CSLL DEVIDO. DEDUÇÃO. A pessoa
jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir da devida
no encerramento do período de apuração o valor do imposto retido na fonte
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real de períodos
de apuração anteriores.
Assim, não há de se reconhecer como pertencente ao ano-calendário 2008 as
receitas auferidas e as contribuições retidas nos anos-calendários anteriores, em obediência ao
celebrado princípio da competência.
Não merece prosperar, portanto, a pretensão da Recorrente quanto direito
creditório decorrente de CSLL retidos em exercícios anteriores.
3 – CONCLUSÕES
Com fundamento no exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer
do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 25.567.348,87 decorrente dos recolhimentos das
estimativas de CSLL dos meses de janeiro, maio, junho e julho de 2008.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1597
DF CARF MF
Original